Tribunal: TJDFT
Processo: 0007150-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DEFENSIVA. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA DEFESA. 156 DO CPP.
I - Inviável a absolvição da imputação da prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, quando devidamente comprovado o vínculo estável e permanente entre os réus para a distribuição de substância entorpecente.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - É lícito o uso de prova decorrente de encontro fortuito, que se caracteriza pela descoberta de outros crimes ou sujeitos ativos em investigação com fim diverso, conforme ocorrido durante as interceptações telefônicas realizadas no âmbito da operação “Grajaú” deflagrada pela Delegacia de Roubo e Furtos de Veículos - DRFV.
IV - Não há como acolher a negativa de autoria e a tese de perseguição policial, quando não acostado ao feito qualquer elemento de prova nesse sentido, ônus da Defesa, na forma do art. 156 do CPP.
V - Recurso conhecido e desprovido.